Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. PRIMEIRA FASE. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. SANÇÕES. ART. 104-A, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONTRARIEDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO. OFÍCIO. GARANTIA. TIPICIDADE. SANÇÃO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas na fase conciliatória e pré-processual do rito bifásico previsto na Lei n. 14.181/2021 em razão da prestação de informações insuficientes pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação das sanções de suspensão de exigibilidade do débito, de interrupção dos encargos da mora e de sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor é diferida. Ela pode ocorrer somente no bojo da ação por superendividamento, após a instauração da fase judicial e a citação dos credores, com a observância do princípio do devido processo legal.
4. A imposição de condições específicas e pormenorizadas para realização da audiência de conciliação conforme ocorreu no presente caso demonstra uma atuação do juiz que extrapola a prerrogativa de condução do procedimento preventivo previsto para a fase pré-processual do procedimento de repactuação de dívidas.
5. As sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor destinam-se ao credor que não compareça à audiência de conciliação injustificadamente. A Lei n. 14.181/2021 não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação, tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta.
6. O rito especial previsto pelo legislador na Lei n. 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “A aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em razão da prestação insuficiente de informações pelo credor antes da audiência conciliatória global contraria a garantia fundamental do devido processo legal, o princípio dispositivo, bem como a garantia de tipicidade das sanções civis”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII, LII, LIV e LV; Lei no 14.181/2021; CDC, arts. 6o, VIII, 51, 54-A, 54-D, 104-A, 104-B, 104-C; Recomendação 125/CNJ, art. 1o; CPC, arts. 1o, 10, 139, 141, 166, 167, 239, 312, 319, III e IV, 337, § 5o, 492; Portaria GPR-TJDFT 732/2020, art. 309-A; CADH, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 381/STJ; TJDFT, AI 0749151-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, AI 0749151-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, AI 0719997-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 20.8.2024; 0735735-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 1o.3.2023; STJ, REsp 541.153, Segunda Seção, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 17.11.2005; STJ, AgRg nos EREsp 801.421, Segunda Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 14.3.2007; STJ, AgRg no REsp 1.028.361, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 15.5.2008; STJ, REsp 1.042.903, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 3.6.2008; STJ, AgRg no REsp 782.895, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.6.2008; STJ, AgRg no REsp 1.006.105, Quarta Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, j. 12.8.2008; STJ, REsp 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; TJDFT, AI 0750737-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes, Segunda Turma Cível, j. 2.4.2025.